Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-09.2018.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa caracterizado. Revela-se pertinente a produção de provas na espécie, requeridas por ambas as partes, para esclarecer se os danos no veículo do autor foram causados por imperícia sua ou por deficiência do sistema de escoamento pluvial da rodovia sob responsabilidade da ré. Julgamento antecipado da lide que se revelou prematuro.

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa caracterizado. Revela-se pertinente a produção de provas na espécie, requeridas por ambas as partes, para esclarecer se os danos no veículo do autor foram causados por imperícia sua ou por deficiência do sistema de escoamento pluvial da rodovia sob responsabilidade da ré. Julgamento antecipado da lide que se revelou prematuro. Sentença anulada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001044-09.2018.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante LUIZ
APARECIDO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE URUPÊS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-09.2018.8.26.0648 -Voto no 35046
2
Comarca: URUPÊS – VARA ÚNICA
Apelante: LUIZ APARECIDO PEREIRA
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS
MM. Juiz Prolator: Diego Goulart de Faria
VOTO No 35.046
Acidente de trânsito. Ação indenizatória.
Cerceamento de defesa caracterizado. Revela-
se pertinente a produção de provas na
espécie, requeridas por ambas as partes, para
esclarecer se os danos no veículo do autor
foram causados por imperícia sua ou por
deficiência do sistema de escoamento pluvial
da rodovia sob responsabilidade da ré.
Julgamento antecipado da lide que se revelou
prematuro. Sentença anulada.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 85/87, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de indenização, decorrente de acidente de
trânsito, e condenou o requerente ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 89/99). Sustenta preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado
da lide, sem que tenha sido saneado o processo, tampouco facultada a
dilação probatória, o que lhe impediu de produzir provas orais e periciais
sobre a responsabilidade da requerida. No mérito, afirma que há suficiente
comprovação do acúmulo de lama na pista, decorrente da deficiência do
sistema de escoamento pluvial na via em que ocorrido o acidente, o que
basta para a responsabilização da municipalidade. Por isso, requer a
anulação da r. sentença, ou sua reforma.
Recurso não contrariado (fl. 103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-09.2018.8.26.0648 -Voto no 35046
3
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização fundada em acidente
de trânsito ajuizada pelo apelante em face da apelada. Na inicial, afirma que
conduzia seu veículo pela rodovia municipal Salatiel da Costa Pereira, no
sentido Urupês/Novo Horizonte, e que, ao passar por curva sobre a qual
havia curso de água pluvial, o automóvel foi empurrado para a direita e
colidiu com barranco localizado no canteiro lateral. Sustentando
responsabilidade do Município pela deficiência no sistema de escoamento
da rodovia, pretende sua condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais de R$31.000,00.
Foram ofertadas contestação (fls. 70/74) e réplica (fls.
79/84), sobrevindo a r. sentença, que julgou improcedente a lide, sob o
fundamento de insuficiência dos documentos apresentados com a inicial.
Preservada
a
convicção
do
MM.
magistrado
sentenciante, cuido que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
merece acolhida.
Com efeito, não há, pelos elementos coligidos,
evidência se os danos ao veículo do autor foram causados por imperícia sua
ou por deficiência da rodovia imputável à ré.
Assim, revela-se pertinente a produção de provas
testemunhal e pericial, a fim de esclarecer a dinâmica do acidente,
sobretudo porque houve requerimento de dilação probatória por ambas as
partes (fls. 10 e 74), ao passo que não houve despacho saneador,
tampouco foi facultada às partes manifestação de interesse sobre a
produção de provas.
Nesse contexto, foi realmente prematuro o julgamento
antecipado da lide, mostrando-se necessária a produção de prova para a
elucidação de fatos relevantes e controvertidos, a fim de confirmar ou refutar
as alegações das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-09.2018.8.26.0648 -Voto no 35046
4
Enfim, a anulação da r. sentença, com o retorno dos
autos à origem para regular prosseguimento e instrução, é medida de rigor,
em ordem a munir o processo com os elementos necessários à
reconstituição dos fatos sobre o qual deve incidir o direito.
Todas
as
demais
questões
serão
examinadas
oportunamente e à luz dos elementos que forem acrescidos aos autos, na
nova sentença a ser proferida em primeiro grau.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular
prosseguimento e instrução.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator